Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-63.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701321-63.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA GONCALVES DE ABRANTES OLIVEIRA RECORRIDO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, uma vez que a movimentação vultosa realizada em sua conta poupança – março, cerca de R$ 12.079,29 (doze mil e setenta e nove reais e vinte e nove centavos); abril, cerca de R$ 32.548,60 (trinta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) e maio cerca de R$ 16.358,27 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) (IDs 63543969 e 63543970) – é incompatível com a hipossuficiência jurídica, mormente considerando o valor módico de recolhimento do preparo. Além do mais, não restou devidamente comprovado que a recorrente possui despesas atípicas que acarretem sua hipossuficiência financeira. Assim, concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito